Tribunal: TJDFT
Processo: 0738566-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação revisional. Contrato de empréstimo. Juros remuneratórios. Capitalização de juros. Legalidade. Abusividade. Não verificada. Repetição de indébito. Impossibilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido revisão dos encargos em contrato de empréstimo bancário.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de descumprimento contratual e a abusividade das práticas financeiras em contrato de empréstimo.
III. Razões de decidir.
3. A hipótese configura relação de consumo, visto que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro uma instituição financeira, fornecedora de serviços, os quais se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o do CDC.
4. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, o que, por si só, não conduz à absoluta liberdade contratual, devendo-se observar os princípios gerais que regem as relações negociais.
5. O STJ pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01.
5.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
5.2. Sob a sistemática de recursos repetitivos, no REsp n. 1.061.530/RS, o STJ fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo bancário é imprescindível a demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. L. n. 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1984585/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, p. 09.03.2022. TJDFT, APC 0718021-76.2021.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, p. 05.04.2022.